Tribunal: TJSP
Processo: 1051017-06.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R N.o 51/85 E EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/03 – Escrivão de Polícia – Pedido de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos – O impetrante conta com mais de 30 anos de tempo de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial – Aplicação da Lei Complementar n.o 51/85, recepcionada pela Constituição Federal – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – Ingresso no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n.o 41/03 – Inteligência da Lei Complementar Estadual n.o 1.062/08 – Tese fixada no julgamento do IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n.o 21) – Inaplicabilidade da Lei n.o 10.887/04 – Precedentes – Cabimento da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória com os servidores da ativa – A exigência constitucional de que a aposentadoria voluntária deve observar tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria não incide sobre as diversas classes em que o cargo está dividido, para fins de promoção horizontal – Segurança denegada pelo juízo a quo – Reforma da sentença – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1051017-06.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – LEI COMPLEMENTAR N.o 51/85 E EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/03 – Escrivão de Polícia – Pedido de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos – O impetrante conta com mais de 30 anos de tempo de contribuição e 20 anos de atividade estritamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – LEI COMPLEMENTAR N.o 51/85 E EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/03 – Escrivão de Polícia – Pedido de concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos – O impetrante conta com mais de 30 anos de tempo de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial – Aplicação da Lei Complementar n.o 51/85, recepcionada pela Constituição Federal – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – Ingresso no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n.o 41/03 – Inteligência da Lei Complementar Estadual n.o 1.062/08 – Tese fixada no julgamento do IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n.o 21) – Inaplicabilidade da Lei n.o 10.887/04 – Precedentes – Cabimento da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória com os servidores da ativa – A exigência constitucional de que a aposentadoria voluntária deve observar tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria não incide sobre as diversas classes em que o cargo está dividido, para fins de promoção horizontal – Segurança denegada pelo juízo a quo – Reforma da sentença – Recurso provido.